Tribunal: TJPA
Processo: 0005663-55.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005663-55.2008.8.14.0301

APELANTE: RACHID LUIZ CHAAR EL HUSNY, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, RACHID LUIZ CHAAR EL HUSNY

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO AMAT. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PAGAS A MENOR. VALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, na qual se impugnou sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT a servidor público municipal, médico da rede de saúde, referentes ao período de janeiro/2004 a março/2008, acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento das diferenças do abono AMAT, previsto no Decreto Municipal n.º 44.284/2004, é juridicamente exigível diante de alegações de inconstitucionalidade e ausência de parâmetro legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição do abono AMAT pelo Decreto Municipal n.º 44.284/2004 decorre de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará e visa bonificar categorias profissionais da saúde. A natureza do benefício é eventual e não integra a remuneração para fins de aplicação do art. 37, X, da CF/1988, afastando a tese de inconstitucionalidade.

O servidor comprovou o preenchimento dos requisitos para percepção integral do benefício, demonstrando o pagamento parcial, com base em jornada inferior à efetivamente cumprida, conforme documentação anexada (contracheques, parecer jurídico da SESMA e declarações funcionais).

A alegação de revogação da Lei Municipal n.º 7.781/95 pelo Decreto n.º 44.284/2004 encontra óbice na ausência de revogação expressa e na hierarquia das normas jurídicas, além de os benefícios AMAT e HPS possuírem natureza e finalidades distintas.

A jurisprudência do TJPA reconhece a coexistência dos benefícios AMAT e HPS, afastando a tese de cumulação indevida e de substituição por norma hierarquicamente inferior (TJPA, Apelação Cível nº 0849487-79.2018.8.14.0301 e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7

- Agravo interno conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento
:

A instituição do abono AMAT por decreto municipal fundado em acordo coletivo é válida e não afronta os arts. 37, X, e 169, §1.º, da CF/1988, quando demonstrada a natureza eventual do benefício e o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

A revogação de decreto regulamentar por norma hierarquicamente superior exige previsão expressa, sendo inaplicável quando ausente tal comando.

O pagamento de parcelas remuneratórias a menor enseja direito à diferença apurada desde o início da vigência do benefício, quando comprovada a carga horária superior à base de cálculo utilizada.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento.

Sessão de Julhgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Município de Belém contra a decisão monocrática proferida nos autos da ação ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do primeiro,
que conheceu das apelações e deu-lhes provimento, para condenar o Município a pagar a apelada também o valor que vem sendo pago a menor correspondente as parcelas que se venceram durante a tramitação do processo, enquanto permanecer inalterada a situação de inadimplemento,
consoante os fundamentos expostos.

O Município alega que o a
bono AMAT previsto no Decreto 44.184/2004-PMB foi expressamente revogado pelo art. 5º da própria Lei Municipal nº 7.781/95, e que a Lei Municipal nº 7.781/95 não estabeleceu o valor ou qualquer parâmetro de aferição do AMAT, o pedido da parte autora deveria ter sido julgado improcedente de plano.

Argui que a decisão ignora deliberadamente o fato de que a Lei 7.781/95, em seu art. 5º, expressamente revogou os Decretos 26.184/93-PMB e 44.184/2004- PMB, além do que não fixou qualquer parâmetro para pagamento do “abono AMAT”. Destacar que a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Cláudio Hernandes Silva Lima, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos do proc. 0807685-67.2019.8.14.0301, que teria declarado a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais 26.184/92 e 44.184/2004 e Lei Municipal nº 7.781/95, invocando o princípio de legalidade que limitaria a ação do poder público.

Diz que a inexistência da lei municipal destinada à concessão da vantagem em discussão (abono AMAT), impede a concretização da medida de forma irremediável, sob pena de violação ao texto constitucional (art. 37, X, e art. 169, § 1º, da CF), e haveria ingerência do Poder Judiciário nas funções típicas do legislativo, invocando o princípio da separação entre os poderes, além do art. 26 da Lei Orgânica do Município de Belém, e transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Concluindo que seria ilegal e inconstitucional o recebimento da referida vantagem.

As contrarrazões do servidor foram apresentadas no ID-

23715657 - Pág. 4.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando a matéria, entendo que a insurgência recursal do
Município de Belém
não
pode ser acolhida. Vejamos.

O MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“...
julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação, pelo que
CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar ao autor o valor correto do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, bem como as diferenças a que faz jus, referentes ao período de janeiro/2004 a março/2008 e quanto ao 13
.º
salário dos anos de 2004 a 2007,
devendo incidir, sobre os valores, juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve observar os seguintes comandos: juros de mora e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é,
1º/01/2004
(Súmulas n° 43 e 54, do
STJ),
de acordo com os ‘índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’ (art 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09); a contar de 19/09/2017, a correção monetária passará a ser aplicada pelo 1PCA-E (STF - RE n^ 870.947/SE, Tema n° 810 - Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.”

Consoante consignado na decisão monocrática agravada, o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT foi implementado pelo Decreto n.º 44.284/2004, com a finalidade de bonificar as categorias professionais dos serviços de saúde pública de forma genérica, quando preenchidos os requisitos estabelecidos no referido Decreto, e no caso em espécie, o servidor demonstrou que preenche os requisitos, pois o benefício vem sendo pago por vários anos, conforme se verifica dos contracheques juntados a inicial no ID-6961576-pag. 05/07 e ID-6961578-pag. 01/04, mas de forma inferior ao horário de fato cumprido pelo servidor.

Então o objeto da demanda é justamente a diferença dos valores pagos a menor do AMAT, por força do horário realmente cumprido.

Neste sentido, essa Relatora verificou a existência de parecer emitido pelo Núcleo de Assuntos Jurídicos da SESMA, concluindo pelo deferimento da solicitação de recebimento do abono AMAT que vinha sendo pago de forma incorreta, sob os seguintes fundamentos:

“
Sobre o fato de os requerentes não terem assinado o termo de opção pela jornada de 24 horas, entendemos que mais vale a situação de fato do que a formalidade exigida
.
Posto que não seria justo que a ausência de uma formalidade acarretasse prejuízo aos requerentes, que aderiram de fato à carga horária de 24 horas, segundo a declaração constituída de fé pública da diretora do DGRTS/SESMA às fls. 51.
Somos da opinião de que o não pagamento do abono pleiteado pelos servidores resultaria em locupletamento da Administração à custa dos administrados e causando-lhes um dano injusto pela frustração da vantagem legítima dos requerentes.

Quanto ao segundo pedido do servidor RACHID,
sobre a correção dos valores do AMAT que vem sendo pago a menor desde janeiro de 2004 até a presente data, este decorre do deferimento do pagamento da jornada de 24 horas, pois o pagamento anterior considerava a carga horária de 20 horas e não de 24 horas.”

Também foi constatada a existência de correspondência assinada pelo Chefe do NAJ/SESMA consignando o deferimento do requerimento para recebimento do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT pelo servidor, conforme se verifica do ID-6961579-pag. 01.

Corroborou ainda este entendimento, o fato do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT – ter sido instituído por força de Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre o Município apelante e o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, e regulamentado no Decreto n.º 44.284/2004, como forma de bonificar o trabalho realizado e tornar mais atrativo o cargo, por se tratar de benefício devido pelo exercício do cargo e de natureza eventual, por conseguinte, não integra a remuneração para a finalidade de aplicação da exigência do

disposto no art. 37, inciso X, e art. 169, §1.º, da CF, conforme se verifica do Acordo Coletivo de Trabalho constante do ID-6961574-pag. 01/07.

Assim, as provas existentes indicam que o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT – foi implementado pelo Decreto n.º 44.284/2004, com a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública de forma genérica, quando preenchidos os requisitos estabelecidos no referido Decreto.

O servidor em questão preencheu os requisitos para o recebimento do benefício, pois já vem sendo pago por vários anos, conforme se verifica dos contracheques do ID-6961576-pag. 05/07 e ID-6961578-pag. 01/04, mas de forma inferior, face o horário de fato cumprido pelo servidor.

Então a questão controvertida objeto da demanda diz respeito a diferença dos valores pagos a menor do AMAT, por força do horário cumprido.

Consta dos autos ainda correspondência assinada pelo Chefe do NAJ/SESMA consignando o deferimento do requerimento para recebimento do AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – pelo servidor, conforme se verifica do ID-6961579-pag. 01.

Corrobora ainda este entendimento o fato do AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde ter sido instituído no Decreto n.º 44.284/2004, por força de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o Município apelante e o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, que estabeleceu o benefício como forma de bonificar o trabalho realizado e tornar mais atrativo o cargo, por se tratar de benefício de natureza social, que é devido pelo exercício do cargo e de natureza eventual.

Nesse sentido, o parecer ministerial consignou:

“Além disso, o próprio decreto determina que os médicos do Município receberão o AMAT, sendo àqueles lotados nas Unidades Básicas de Saúde de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba terão carga horária de vinte e quatro horas semanais, sendo vinte horas trabalhadas e quatro destinadas à locomoção, no valor de R$ 938 (art. 4º, III, §7º, I e II).

Depreende-se dos documentos juntados à exordial, que o autor é médico, lotado na UMS de Outeiro, que ingressou antes do ano de 1998. Preenche, portanto, todos os requisitos legais para receber o valor de R$ 938 estabelecido na norma.”

Assim, entendo que não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, pois apreciou corretamente a matéria consignando o preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício, sob os seguintes fundamentos:

“Como sobredito, o Autor ingressou nos quadros da Administração Pública através de concurso realizado antes de 1998, preenchendo um dos requisitos para percepção de tal vantagem, somando-se ao fato que o Requerente se trata de profissional dos serviços de saúde pública municipal, lotado em uma das unidades de saúde contempladas pelo inciso HI do art. 4
e
retro, cujo valor instituído a título do Abono AMAT é de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais).

Além disso, tal decreto regulamenta o que se encontra previsto na Lei n.º 7.502, de 20/12/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), cujo art. 53 estabelece:

‘Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público, Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.’

Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público municipal antes de 1998, exercendo o cargo de médico, estando lotado na Unidade de Saúde do Outeiro, com carga horária semanal de 24 horas, entendo como indevido o pagamento efetuado a menor, em seu desfavor, pelo Município de Belém, já que o presente caso se enquadra na previsão do Decreto n.º 44.184/2004, amparado regularmente pela Lei n.o 7.502/90, devendo, dessa forma, ser rechaçada a tese da defesa acerca da inconstitucionalidade do referido decreto, não tendo sido, também, deduzidas quaisquer outras teses ou trazidas provas contundentes, pelo Réu, que veementemente afastem os pedidos contidos na inicial.”

Isto porque, afastou a inconstitucionalidade arguida por ter sido o abono instituído pelo Decreto n.º 44.284/2004, com base no estabelecido no art. 53, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei n.º 7.502/1990), que permite a instituição outros benefícios além da remuneração.

Assim, o abono não integra a remuneração, para a finalidade de aplicação do disposto no art. 37, inciso X, e art. 169, §1.º, da CF, pois foi instituído com base em Acordo Coletivo de Trabalho constante do ID-6961574-pag. 01/07, e não há inconstitucionalidade, por violação ao disposto no art. 37, inciso X, e art. 169, §1.º, da CF.

Ademais, também não verifico merece acolhimento a alegação que não poderia haver o pagamento cumulativo de HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) e do abono AMAT (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde), posto que a matéria já foi pacificada em precedentes desta Egrégia Corte Estadual de forma contrária a tese defendida no arrazoado, consignando que o Decreto n.º 44.184/2004 não poderia revogar a Lei 7.781/1995, por força da hierarquia das normas jurídicas, como também por ausência da referida previsão expressa no ato normativo executivo e se tratar de benefícios de natureza jurídica distintas, consoante os seguintes precedentes sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/93 E Nº 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95, POR DESOBEDIÊNCIA AO ART. 7º, X E ART.169, §1º DA CF/88. DO PAGAMENTO DE “HPS”. REALIDADE DOS FATOS. RECEBIMENTO DE ABONO AMAT. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE AS VERBAS AMAT E HPS. DECRETO MUNICIPAL N°. 44.184/2014. NECESSÁRIA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SEM RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849487-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022)

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária. Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855552-22.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas.

2. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal. Sentença Mantida.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826104-09.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). NORMA LEGAL EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. CUMULAÇÃO COM ABONO AMAT. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconheceu o direito à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei Municipal n. 7 .781/95, com pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal n. 44 .184/2004 revogou ou substituiu a Gratificação HPS instituída por lei; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade na norma legal municipal que instituiu a gratificação; (iii) determinar se há cumulação indevida entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Gratificação HPS tem respaldo na Lei Municipal n. 7.781/95, que permanece vigente, sendo vedada sua revogação ou substituição por norma infralegal, nos termos do princípio da hierarquia normativa. O Decreto Municipal n. 44.184/2004, que institui o abono AMAT, não tem força para revogar norma legal, nos termos do art . 2º, § 1º da LINDB e da jurisprudência consolidada do STF e STJ. Não restou configurada qualquer inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 7.781/95, sendo legítima a utilização de recursos do SUS, nos limites legais, para custeio da gratificação, conforme previsão orçamentária e ausência de desvio de finalidade. A servidora comprovou preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação HPS, não se evidenciando cumulação indevida com o abono AMAT, que possui natureza e finalidade distintas. O direito da autora decorre de norma vigente e aplicável, inexistindo ofensa a jurisprudência sobre direito adquirido a

regime jurídico remuneratório. A tese da revogação da gratificação por decreto já foi afastada por precedentes desta Corte em casos análogos, que reconhecem a subsistência do direito à HPS, independentemente da percepção do AMAT.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Norma infralegal não pode revogar lei em sentido formal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa.

A Gratificação HPS, prevista na Lei Municipal n. 7.781/95, permanece válida e exigível enquanto não revogada por norma de igual hierarquia.

A instituição de novo abono por decreto não implica, por si só, substituição ou incompatibilidade com gratificação legal preexistente.

A utilização de recursos do SUS para custeio de gratificações é admissível, desde que respeitados os limites legais e a finalidade orçamentária.

O reconhecimento de vantagem funcional prevista em norma vigente não configura direito adquirido a regime jurídico remuneratório pretérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169,

§ 1º; Lei n. 8.142/90, art . 2º; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1290145, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.11 .2020; STJ, AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 26 .04.2016; TJPA, RE 0838455-09.2020.8 .14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 17.04.2023.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08265836020218140301, 29111211, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por tais razões, conheço do agravo interno do Município de Belém, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

Belém, 15/12/2025